Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-79.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005591-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVANTE), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (AGRAVANTE), NOVA PETROPOLIS EDIFICIO LTDA - CNPJ: 11.826.016/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) –IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF - RECURSO PROVIDO.

1 - Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa de prevenção e combate a incêndios criada por leis municipais

2 - Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, citando, inclusive, esta mesma repercussão, admitiu a ilegalidade da cobra da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de serviço geral e indivisível.

3 - Assim, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005591-79.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS

AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de liminar, interposto por
Glam Empreendimentos Ltda
.,
Vero Empreendimentos Ltda
. e
Nova Petrópolis Edifício Ltda
., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória
nº 1041921-83.2018.8.11.0041, ajuizada pelas Agravantes contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar almejada, que objetivava a suspensão da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN referente aos anos de 2016/2017.

Em síntese, aduzem as Agravantes que, são empreendimentos atuantes no ramo imobiliário e receberam algumas notificações de lançamento da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, referente aos anos fiscais de 2015 e 2016, contudo, tais notificações são posteriores a expedição do HABITE-SE, bem como da constituição do condomínio, o que as tornam ilegítimas para responderem pelo pagamento da taxa, não possuindo responsabilidade tributária pelo débito em questão.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requerem a concessão de efeito ativo ao recurso, determinando, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até o deslinde do feito, nos moles da fundamentação supra. Juntou documentos anexos ao arquivo virtual. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 9555978.

Contrarrazões no id. 15913479, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 18034958).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Glam Empreendimentos Ltda., Vero Empreendimentos Ltda. e Nova Petrópolis Edifício Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória nº 1041921-83.2018.8.11.0041, ajuizada pelas Agravantes contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar almejada, que objetivava a suspensão da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN referente aos anos de 2016/2017.

Denota-se dos autos originários que, a Agravante/Impetrante, em 28-2-2018, recebeu a Notificação de Lançamento da TACIN, para efetuar o recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), ano 2015 e 2016, com vencimento para o dia 30-3-2018.

Pois bem.

No julgamento ao Recurso Extraordinário n° 643.247/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, foi reconhecida a impossibilidade dos Municípios em instituir a taxa de combate ao incêndio, o qual restou assim ementado:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.

(RE 643.247/SP - Relator: Min. MARCO AURÉLIO - j. 01/8/2017 - Tribunal Pleno).

A tese fixada foi a seguinte:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.

Assim, decidiu o STF pela inconstitucionalidade da taxa de prevenção e combate a incêndios criada por leis municipais, nos termos do voto do Exmo. Min. Relator Marco Aurélio,
litteris
:

[...] Muito embora o executivo fiscal tenha envolvido taxas de limpeza e conservação, bem como de combate a sinistro, o julgamento procedido pelo Tribunal estadual e atacado mediante este extraordinário ficou restrito ao último enfoque, ou seja, à taxa de combate a incêndios. A razão mostrou-se muito simples: em relação à taxa de limpeza e conservação, houve o perdão do Município, conforme ressaltou a própria municipalidade. No acórdão formalizado, tem-se as premissas que levaram à confirmação da sentença. O Órgão especial do Tribunal de Justiça, examinando ação direta de inconstitucionalidade, apontou como óbices à taxa: a) os serviços de extinção e prevenção de incêndios e de defesa civil não são específicos e divisíveis, sendo exercidos de forma geral, razão pela qual devem ser remunerados por imposto; b) "a base de cálculo da taxa deve mensurar a atividade estatal, guardando estrita relação com o fato gerador, não se admitindo a utilização de índices típicos de impostos, como patrimônio da pessoa.

Ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942-2/PA, sob o ângulo da medida de urgência, o Supremo, por unanimidade de votos, acabou por assentar, na pena abalizada do ministro Moreira Alves:

Em face do artigo 144, "caput", inciso V e parágrafo 5º, da Constituição, sendo a segurança pública, dever do Estado e direito de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através, entre outras, da polícia militar, essa atividade do Estado só pode ser sustentada pelos impostos, e não por taxa, se for solicitada por particular para a sua segurança ou para a de terceiros, a título preventivo, ainda quando essa necessidade decorra de evento aberto ao público. Ademais, o fato gerador da taxa em questão não caracteriza sequer taxa em razão do exercício do poder de polícia, mas taxa pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, o que, em exame compatível com pedido de liminar, não é admissível em se tratando de segurança pública.

Esteve em jogo taxa de segurança instituída não pelo Município, mas pelo próprio Estado mediante ato da Assembleia Legislativa. Extrai-se do artigo 144 da Constituição Federal, inserido no Capítulo III - da Segurança Pública - , que esta última é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, tal como proclamado, em 5 de maio de 1999, na decisão supra. O rol de órgãos constantes do citado artigo revela a junção das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Às primeiras cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Já aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Neste último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio da força. Inconcebível é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Município a substituir-se ao Estado, fazendo-o por meio da criação de tributo sob o rótulo taxa. Repita-se à exaustão - atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição. Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. [...]

Diante da tese fixada no RE acima mencionado e do julgamento da sistemática de repercussão geral, ficou decidido que a cobrança da TACIN seria restrita, apenas e tão somente, no sentido de impossibilitar o Município de instituir taxa de combate a incêndio, uma vez que tal atribuição e competência constitucional é reservada aos Estados-membros, a teor do art. 144, inciso V, §§ 5º, 6º e 7º, da Carta Magna.

A questão da modalidade tributária, se taxa ou imposto, não foi objeto principal da presente repercussão geral, mas, sim, em outros recursos, conforme bem salientado pelo Min. Luís Roberto Barroso durante a votação da referida repercussão, que assim se manifestou
in verbis
:

1. O objeto do presente recurso é acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal do Estado de São Paulo que instituiu a chamada “Taxa de Combate a Sinistros”, que é devida “pela utilização efetiva ou potencial dos serviços municipais de assistência, combate e extinção de incêndios ou de outros sinistros em prédios” 1. Assim, penso que o ponto principal a ser discutido nesse julgamento é se o Município tem ou não competência para prestar o serviço público em questão e, por conseguinte, efetuar a cobrança de tal taxa.

2.
Primeiramente, ressalto que não desconheço que este Tribunal tem precedentes em sede de controle difuso no sentido da constitucionalidade das Taxas de Combate a Sinistros instituídas por diversos municípios. Contudo, em todas essas ocasiões, a discussão foi encaminhada tendo em conta a legitimidade constitucional do tributo, em vista da natureza do serviço prestado, se específico e divisível, tal qual determina o art. 145, inciso II, da Constituição. Aqui a abordagem é distinta e o acórdão recorrido decidiu a questão afirmando que a taxa é inconstitucional porque a competência para instituí-la é estadual e não municipal.
3. Nesse sentido, penso que a Constituição é clara ao estabelecer no art. 144, inciso V, §§§ 5º, 6º e 7º da CF/88 a competência Estadual para organizar as carreiras de Bombeiro Militar, a quem compete o serviço de combate a incêndios e o poder polícia a ele correlato nas edificações em geral. E é fato notório que os Estados instituem tal cobrança, que é devida apenas ao ente que de fato tem competência constitucional prestar o serviço. Do contrário, se estará transigindo com o desvio dos valores desse tributo para outras atividades, caso exista a cobrança e o serviço não seja efetivamente prestado, ou com a prestação de um serviço público por um ente que não detém competência para tanto, caso exista cobrança e efetiva prestação. As duas hipóteses são claramente violadoras da Constituição e produzem, como resultado prático, uma dupla cobrança, com óbvios efeitos negativos para os contribuintes. Portanto, entendo que o Município de São Paulo não pode instituir tal tributo, tendo em vista que não lhe foi outorga a competência constitucional para prestar o serviço que ele objetiva remunerar, que deve ficar a cargo dos Estados.
[Destaquei]

Nesse norte, a tese fixada em sede de repercussão geral foi apenas e tão somente de afastar ou não reconhecer a legitimidade do Município para cobrança da taxa de incêndio.

Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, citando, inclusive, esta mesma repercussão, admitiu a ilegalidade da cobra da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de serviço geral e indivisível.

Cito, à título de exemplificação os seguintes e recentes arestos jurisprudenciais emanados do Pretório Excelso,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - RE 1189177 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019). [Destaquei]

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL.
Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço
. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942/PA, relator o ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário nº 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2016 e de 19 de dezembro de 2017, respectivamente.

(STF - AI 690969 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 5/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 6-12-2019 PUBLIC 9-12-2019). [Destaquei].

E, ainda, deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1.
Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios. 2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio
.

(N.U 1014727-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/2/2020, publicado no DJE 5/3/2020). [Destaquei].

Assim, impõe-se o realinhamento desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para conceder a liminar requerida, a fim de suspender a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN no caso dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020